Tribunal: TJMT
Processo: 1002167-41.2024.8.11.0004
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002167-41.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDMILSON BARBOSA - CPF: 459.380.321-72 (RECORRENTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Ement
a
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO CONFIGURADA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de
Declaração

opostos

por
EDMILSON BARBOSA
em
face de
acórdão

proferido
no
julgamento
de
Recurso

Inominado
,
alegando

contradição
e
omissão

quanto
à
adequação
do
rito
processual e à
natureza
do
pedido

formulado

na

inicial
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em

verificar

a

existência
de
contradição
no
acórdão

embargado
,
especialmente

quanto

ao

reconhecimento
da
inadequação
do
rito
processual e a
manutenção
da
sentença
de
mérito
,
bem

como
a
necessidade
de
extinção
do
feito

sem

resolução
de
mérito
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
contradição

passível
de Embargos de
Declaração

ocorre

quando

há

divergência
interna
na

decisão
, entre
fundamentos

ou
entre
fundamentação
e
dispositivo
. No
caso
,
restou

configurada

contradição
, pois o
acórdão

reconheceu

a

inadequação
do
rito
processual, mas
manteve
a
sentença
de
mérito
.

4. O interesse processual
exige
a
demonstração
de
necessidade
e
adequação
da via
eleita
. Sendo
manifestamente

inadequado
o
procedimento

escolhido
,
impõe
-se
a

extinção
do
feito

sem

resolução
de
mérito
,
nos

termos
do art. 485, VI, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de
Declaração

acolhidos
, com
efeitos

infringentes
, para
retificar
o
acórdão
e
extinguir
o
feito

sem

resolução
de
mérito
,
diante
da
inadequação
da via processual.

Tese
de
julgamento
: 1
.

Configurada

contradição
interna no
acórdão
,
impõe
-se o
acolhimento
dos Embargos de
Declaração
para
sanar
o
vício
, inclusive com
efeitos

infringentes
. 2
.

A

inadequação
da via processual
eleita

enseja

a

extinção
do
feito

sem

resolução
de
mérito
,
nos

termos
do art. 485, VI, do CPC.

Dispositivos
relevantes

citados
: Art. 485, VI, do CPC; Art. 48 e 55 da Lei
nº
9.099/95.

Jurisprudência

relevante

citada
:

STJ –
AgInt
no
AREsp
1.696.078/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado

em
08/06/2020,
DJe
12/06/2020;

TJMT – N.U 1002167-41.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
24/04/2025,
publicado
no DJE 25/04/2025.

R E L A T Ó R I O

Embargos de
Declaração
:
1002167-41.2024.8.11.0004

Embargante
:
EDMILSON BARBOSA

Embargado
:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

Vistos.

A parte reclamante opôs Embargos de Declaração (ID 249103163/PJe2) em face do acórdão proferido no julgamento do Recurso Inominado (ID 247885665/PJe2). Sustentou que o acórdão foi: a) contraditório, pois ao mesmo tempo que alegou que as certidões não foram expedidas, reconheceu que as expedições já ocorreram e, b) omisso, já que manteve a sentença que extinguiu o feito com resolução de mérito pelo fato
de as
certidões já terem sido expedidas, mas sua pretensão não foi a expedição de certidões, mas o pagamento da dívida. Requereu que os vícios sejam sanados.

Contrarrazões
dos Embargos de
Declaração

apresentadas
no ID 262445276/PJe2
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Contradição
.

A contradição passível de Embargos de Declaração ocorre somente quando há divergência no corpo da própria decisão embargada, como, por exemplo, na hipótese em que um dos tópicos da fundamentação está em descompasso com outro, ou com a própria parte dispositiva.

Partindo

desta

premissa
e
em

exame

ao

teor
da
decisão

embargada
,
observa
-se que
assiste

razão
a
parte

embargante

quanto
à
contradição

apontada
, pois
reconheceu

a

inadequação
do
rito
processual, mas
manteve
a
sentença
que
julgou

a

improcedentes

os

pleitos
da
inicial
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço
dos
Declaratórios
e, com
fulcro
no
artigo
48 da Lei 9.099/95,

acolho-os
,
com
efeitos

infringentes
, para
retificar

integralmente
o
acórdão

proferido
, que
passa
a
ter
a
seguinte

redação
:

----

Adequação
do
rito
processual.

O interesse processual é aferido segundo o binômio necessidade e adequação. Ou seja, é preciso demonstrar que a ação é necessária para obtenção do fim desejado pela parte reclamante, bem como que a via eleita (processo) é a adequada para veicular a pretensão.

No caso, a via eleita é manifestamente inadequada.

Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
parte

reclamante
é
portadora
de
título

executivo
e
já

poderia

ter

ajuizado

execução
de
título
extrajudicial,
todavia
,
utilizou
de
procedimento

equivocado
, pois
ajuizou

ação
no
processo

cognitivo
,
violando
o
princípio
da
duração

razoável
do
processo
,
já
que
utilizou
de
procedimento

desnecessário
.

Portanto
,
sendo

adequado
o
rito
processual
escolhido
pela
parte

reclamante
, a
preliminar

deve
ser
afastada
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

parcial

provimento

ao

Recurso

Inominado
para
reformar
a
sentença

objurgada
para
extinguir
o
feito

sem

resolução
de
mérito
,
termos
do
artigo
485,
inciso
VI, do CPC,
diante
da
inadequação
da via processual.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

----

Cumpra
-se
a
decisão

em

recuo
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025